Tribunal: TJMT
Processo: 1003657-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003657-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Remição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (AGRAVANTE), LIDIMAR DAMAS DE FREITAS - CPF: 293.117.211-15 (AGRAVADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO A PENHORA APRESENTADA PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – JUÍZO
A QUO
QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS – LEVANTAMENTO DE VALORES QUE DEVE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A liberação de valores penhorados, antes do julgamento dos embargos à execução, enseja risco de dano irreversível à parte executada, sobretudo em hipóteses que envolvem discussão sobre excesso de execução. Em tais circunstâncias, impõe-se a incidência do poder geral de cautela do julgador, a fim de garantir a utilidade do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1042760-52.2023.8.11.0003, rejeitou a impugnação a penhora apresentada pela agravante e autorizou a indisponibilidade dos valores bloqueados.

Nas razões recursais, o recorrente aduz sustenta, em síntese: (i) o equívoco da decisão ao indeferir a impugnação à penhora, sob o argumento de inadequação da via eleita, quando a impugnação é prevista no art. 854, § 3o, do CPC; (ii) o levantamento dos valores penhorados antes do trânsito em julgado da decisão nos embargos à execução acarreta risco de irreparabilidade, haja vista a possibilidade de êxito dos embargos opostos; (iii) a violação ao devido processo legal e à ampla defesa, pois a rejeição sumária da impugnação privou a parte executada de discutir o excesso de execução antes da satisfação do crédito; (iv) a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo para evitar a irreversibilidade da medida; (v) a existência de jurisprudência consolidada no TJMT no sentido de que o levantamento dos valores deve aguardar o julgamento dos embargos à execução, com precedentes em situações análogas.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, determinando-se a suspensão do levantamento dos valores até o julgamento final dos embargos à execução. No mérito, pede a reforma da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, no Id. n.o 268357766.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.o 274039883, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada que rejeitou a impugnação a penhora apresentada pela agravante e autorizou a indisponibilidade dos valores bloqueados.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela agravante, autorizando, de forma imediata, a liberação dos valores penhorados em favor do exequente, antes mesmo do julgamento dos embargos à execução que tramitam em apenso.

Inicialmente, impende esclarecer que, nos termos do artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil, é expressamente assegurado ao executado o direito de, no prazo de cinco dias a contar da intimação do bloqueio de valores por meio do Sistema Sisbajud, comprovar que tais quantias são impenhoráveis ou que há excesso na constrição. Trata-se de instrumento legítimo e autônomo de defesa, cujo cabimento independe da existência de embargos à execução.

No caso em análise, a agravante manejou impugnação à penhora, alegando, dentre outros pontos, a ocorrência de excesso de execução, em razão de atualização indevida do débito e imposição de encargos não pactuados. Ainda que tenha ajuizado embargos à execução, a via processual da impugnação à penhora, no contexto do artigo 854, §3o, do CPC, não se confunde com a defesa veiculada nos embargos e não configura erro grosseiro, sendo instrumento processual idôneo à verificação da legalidade do bloqueio.

Não se justifica, pois, a rejeição da impugnação com base em suposta inadequação da via eleita. O princípio da boa-fé objetiva e o dever de cooperação impõem ao julgador a obrigação de zelar pelo aproveitamento dos atos processuais, privilegiando a solução de mérito em detrimento da extinção por razões meramente formais.

A par disso, a autorização de levantamento dos valores penhorados, antes do julgamento dos embargos à execução — especialmente em caso que envolve alegações de excesso e vícios na atualização do débito —, caracteriza medida potencialmente irreversível, capaz de acarretar grave prejuízo à executada, sobretudo diante da dificuldade ou até impossibilidade prática de restituição dos valores em caso de procedência dos embargos.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO E PENHORADOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO - EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA - EXPROPRIAÇÃO DEFINITIVA DOS BENS - IMPOSSIBILIDADE - RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - O levantamento dos valores depositados em juízo como garantia ou penhorados no curso da demanda, quando pendente recurso relativo aos embargos à execução, não se afigura prudente, haja vista a possibilidade da incorporação das quantias ao patrimônio do credor se tornar irreversível, bem com de se tornar necessária a prática de incidentes processuais despiciendos, o que destoa do princípio da economia processual.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19453381520238130000, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR PENHORADO PELA PARTE EXEQUENTE – PENDENTE JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Embora a execução de título extrajudicial não tenha sido suspensa, tendo em vista o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado nos autos de Embargos à Execução, temerário o deferimento do pedido de levantamento do valor penhorado e transferido para Conta Única do TJMT, neste momento processual, pois pendente trânsito em julgado dos Embargos. Assim, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se ser temerário o deferimento de levantamento do valor penhorado, diante da pendência de julgamento definitivo dos Embargos à Execução, o qual, se provido, pode acarretar na extinção da execução de título extrajudicial. Dessa forma, em homenagem ao poder geral de cautela do julgador, insculpido no artigo 297, do CPC, e a fim de evitar prejuízos ao executado/agravante diante da irreversibilidade da medida pleiteada, necessário reformar a decisão de primeira instância.”
(TJ-MT - AI: 10051072520238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)

Em situações dessa natureza, incide o poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo artigo 297 do CPC, autorizando a adoção de medidas aptas a assegurar a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que, embora os embargos à execução não possuam efeito suspensivo automático, é temerária a liberação de valores penhorados antes de seu julgamento definitivo, quando há fundadas alegações de excesso ou ilegalidade na constrição.

Com efeito, a tutela jurisdicional não se esgota na garantia da efetividade da execução, mas deve também proteger os direitos da parte executada, de modo a preservar o equilíbrio do contraditório e evitar decisões prematuras que possam inviabilizar o julgamento justo e efetivo da controvérsia.

Desse modo, consubstanciado na plausibilidade da tese de excesso de execução e na inadequada rejeição liminar da impugnação à penhora, bem como no risco de liberação definitiva de valores sem garantia de reversibilidade, impõe-se o provimento do presente recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a suspensão do levantamento dos valores penhorados até o julgamento dos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025